Tribunal: STF
Processo: HC 183900
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás/GO, no processo nº 28333-06.2019.4.01.3500, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 4 de setembro de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), combinado com o 40 (causa de aumento alusiva à transnacionalidade do delito), da Lei nº 11.343/2006. Frisou a quantidade e natureza do entorpecente apreendido em poder do grupo criminoso – 506 quilos de cocaína. Destacou o conteúdo de investigação policial, ressaltando ser o paciente o responsável pela administração de contas, em nome de “laranjas”, utilizadas pelo grupo visando realizar transferências de altos valores com a finalidade de custear operações do tráfico. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu o habeas corpus nº 554.289.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Alega o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 220 dias. Articula com o versado no artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal. Sublinha as condições pessoais – ocupação lícita, residência fixa e família constituída. 
     Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia provisória, assentou a participação do paciente em grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas. Realçou a quantidade e natureza do entorpecente encontrado com o grupo – 506 quilos de cocaína. Ressaltou o conteúdo de investigação, a revelar que o paciente se utilizava de contas de “laranjas” para realizar transferências de altas quantias com o objetivo de financiar operações do tráfico. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração do quadro, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está recolhido, sem culpa formada, desde 4 de setembro de 2019, ou seja, há 7 meses e 18 dias. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 28333-06.2019.4.01.3500, da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás/GO. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator